Tribunal: TCU
Processo: 009.290/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou contas irregulares com condenação em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Pedro Lopes Aragão ao Acórdão 453/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.